Tribunal: TJMT
Processo: 1009950-62.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009950-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO LUIS DE PAULA MACHADO - CPF: 935.647.321-87 (AGRAVANTE), FSA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 07.886.565/0001-67 (AGRAVADO), DIEGO CAMARGO BIANCO - CPF: 307.821.968-29 (ADVOGADO), FABIANO DESIDERIO - CPF: 326.213.058-30 (ADVOGADO), FERNANDA CARRARO - CPF: 267.764.938-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL. INTRODUÇÃO DE TESE NOVA EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução fundada em Cédula de Produto Rural, visando à entrega de sacas de milho ou seu equivalente em dinheiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso que inova a causa de pedir em sede recursal, mediante a introdução da tese de prescrição direta, não debatida nem decidida no juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A tese de prescrição direta, fundada no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, não foi suscitada na exceção de pré-executividade, tampouco foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

4. A inovação recursal, ao trazer matéria nova, sem que tenha sido submetida ao contraditório na origem, implica violação ao devido processo legal e afronta aos princípios da não surpresa e da vedação à supressão de instância, nos termos dos arts. 9º, 10 e 1.013, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “Não se conhece do agravo de instrumento que apresenta, em sede recursal, tese jurídica não debatida na instância de origem, por configurar inovação recursal e supressão de instância, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10 e 1.013, § 3º; CC/2002, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1034238-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Luís de Paula Machado contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos de execução para entrega de coisa incerta (proc. nº 1002243-20.2016.8.11.0045), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

A execução foi proposta por FSA Assessoria Empresarial Ltda., sucessora da credora originária Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., com fundamento na Cédula de Produto Rural nº 29/2015, cujo objeto é a entrega de 39.600 sacas de milho da safrinha de 2016. O título prevê, ainda, cláusula penal de 10% e juros moratórios de 1% ao mês, alcançando o total de 43.956 sacas, equivalentes a R$ 1.257.141,60, conforme cotação vigente à época do vencimento.

Na origem, o agravante alegou prescrição intercorrente, nulidade da citação por edital por ausência de diligências eficazes para sua localização e invalidade do título por ausência de liquidez, em razão de suposta irregularidade na cessão da CPR.

Tais argumentos foram rejeitados pelo juízo, que entendeu terem sido esgotadas as tentativas de localização do devedor, afastou a ocorrência de prescrição e considerou que as matérias suscitadas demandam dilação probatória, incompatível com a via eleita.

No agravo, o recorrente renova integralmente os fundamentos anteriormente apresentados na exceção de pré-executividade.

Decisão chamando o feito à ordem para correção de equívoco verificado na tramitação do recurso (id. 279333367).

Em contrarrazões, o recorrido, arguiu preliminar de inovação recursal, ao sustentar que a alegação de prescrição intercorrente não foi objeto da exceção de pré-executividade analisada pelo juízo de origem, configurando, assim, matéria nova em sede recursal. No mérito, caso afastada a preliminar, pugna pela manutenção da decisão agravada. (id. 283336369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Do não conhecimento – inovação recursal e supressão de instância – alegação de prescrição direta

Como relatado, o agravado argui preliminar de inovação recursal, sustentando que a tese de prescrição direta, invocada pelo agravante, não foi sequer deduzida em primeiro grau, tampouco foi objeto de qualquer consideração judicial, ainda que de ofício, na decisão agravada.

Na exceção de pré-executividade, o executado limitou-se a alegar a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC; a necessidade de suspensão do processo, com fundamento no inciso III do mesmo dispositivo, em razão da alegada impossibilidade de citação; e a nulidade da citação por edital, diante da suposta ausência de esgotamento das diligências destinadas à localização do devedor.

O juízo da causa analisou exclusivamente as matérias suscitadas pelo devedor, afastando a prescrição intercorrente ao reconhecer que a exequente adotou diversas diligências para promover a citação, inclusive mediante utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, resultando, apenas em 2023, na autorização para citação por edital, após esgotadas as possibilidades de localização do executado.

No entanto, nas razões do presente agravo, o recorrente trouxe a tese de prescrição direta, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, argumentando que a ausência de citação válida teria impedido a interrupção do prazo prescricional. Como visto, trata-se de tese nova que não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau.

Tal alteração na fundamentação jurídica, apresentada apenas na instância recursal, configura evidente inovação recursal, conduta vedada por implicar indevida supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
6. Quanto à prescrição intercorrente, não houve análise dessa matéria pelo juízo de origem, nem sua alegação na exceção de pré-executividade apresentada. A apreciação direta pelo Tribunal configuraria supressão de instância, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme art. 1.013, §3º, do CPC
. (...).
Matéria não analisada pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, não pode ser examinada diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
. (...). (1034238-11.2024.8.11.0000, Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (destaquei)

Considerando que a tese de prescrição direta foi suscitada apenas nas razões recursais, sem prévia submissão ao crivo do juízo de origem, e que sua análise implicaria indevida supressão de instância, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso, por inovação recursal vedada.

Face ao exposto,
acolho a preliminar
arguida nas contrarrazões e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025